Tribunal: STF
Processo: HC 268227
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Pacientes condenados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, por ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Conforme decidiu esta SUPREMA CORTE, “Nos termos do art. 480, caput, do Código de Processo Penal, as peças constantes dos autos podem ser lidas pelas partes, vedando-se apenas que a decisão de pronúncia e as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação sejam utilizadas como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado (art. 478, I, CPP)” (RHC 118006, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/4/2015).

    4. Considerando que as vedações previstas no inciso I do art. 478 do CPP integram rol taxativo (HC 137182, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016) — no qual não se inclui qualquer vedação à menção à prisão preventiva —, não há falar em constrangimento ilegal. 

    5. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi contemplado no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.